Tribunal: TJSP
Processo: 2119960-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Preliminar de reconhecimento de inépcia da petição inicial do processo por inadequação da via eleita. Matéria ainda não decidida pelo juízo de primeiro grau. Impossibilidade de análise pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e, ainda, porque não se amolda às previsões do art. 1.015 do CPC. Mérito. Pleito de exclusão liminar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Preliminar de reconhecimento de inépcia da petição inicial do processo por inadequação da via eleita. Matéria ainda não decidida pelo juízo de primeiro grau. Impossibilidade de análise pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e, ainda, porque não se amolda às previsões do art. 1.015 do CPC. Mérito. Pleito de exclusão liminar de sócio remisso, deliberada em assembleia, cujos efeitos devem ser garantidos, o que traduz a necessidade de arquivamento da modificação societária no registro próprio, a fim de conferir efetividade à modificação societária. Inteligência do art. 1.058 do CC. Afastamento do administrador. Possibilidade, em prol da manutenção da atividade, cuja gerência poderia restar obstada pelo administrador que é controlador da sócia excluída, diante do conflito de interesses. RECURSO PROVIDO, PREJUDICADA A ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000712603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2119960-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes F2 BROTHERS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
EIRELI, FOX HOLDING LTDA., MXR HOLDING LTDA. e NELORE
PARTICIPAÇÕES EIRELI, são agravados DEAL HOLDING PARTICIPAÇÕES
EIRELI, GOLD PARTICIPAÇÕES EIRELI, M SEIBEL PARTICIPAÇÕES EIRELI,
THIRTEEN HOLDIG E PARTICIPAÇÕES EIRELI, I9 TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA. e THIAGO TEIXEIRA DE BULHÕES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, ficando prejudicada a análise dos embargos
declaratórios. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119960-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10.555
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2119960-18.2020.8.26.0000
E
2119960-18.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM
MAGISTRADA: DRA. PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
AGRAVANTES: F2 BROTHERS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI, FOX
HOLDING LTDA., MXR HOLDING LTDA. e NELORE PARTICIPAÇÕES EIRELI
AGRAVADAS:
DEAL
HOLDING
PARTICIPAÇÕES
EIRELI,
GOLD
PARTICIPAÇÕES EIRELI, M SEIBEL PARTICIPAÇÕES EIRELI, THIRTEEN
HOLDING E PARTICIPAÇÕES EIRELI, I9 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA., THIAGO TEIXEIRA DE BULHÕES.
Voto no 10555
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Preliminar de reconhecimento de inépcia da petição inicial do processo por
inadequação da via eleita. Matéria ainda não
decidida
pelo
juízo
de
primeiro
grau.
Impossibilidade de análise pelo juízo ad quem, sob
pena de supressão de instância e, ainda, porque
não se amolda às previsões do art. 1.015 do CPC.
Mérito. Pleito de exclusão liminar de sócio remisso,
deliberada em assembleia, cujos efeitos devem ser
garantidos, o que traduz a necessidade de
arquivamento da modificação societária no registro
próprio, a fim de conferir efetividade à modificação
societária. Inteligência do art. 1.058 do CC.
Afastamento do administrador. Possibilidade, em
prol da manutenção da atividade, cuja gerência
poderia restar obstada pelo administrador que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119960-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10.555
3
controlador da sócia excluída, diante do conflito de
interesses. RECURSO PROVIDO, PREJUDICADA A
ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Vistos.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento
contra a r. decisão de fls. 639/642 dos autos principais que indeferiu pedido
de exclusão liminar da requerida GOLD PARTICIPAÇÕES EIRELI do quadro
societário da I9 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ao fundamento de que
as alterações contratuais ocorreram em dezembro de 2019, mas as autoras
ajuizaram a presente demanda apenas em abril de 2020, o que revelaria
ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais,
o D. Magistrado de primeiro grau entendeu haver grande controvérsia sobre
a integralização ou não do capital social.
2.
Irresignadas, as agravantes afirmam
que a exclusão liminar é devida, visto que a sócia não integralizou a parcela
do capital social que subscreveu, faz referência à assembleia realizada em
12/12/2019, regularmente convocada, na qual, após ter exercido direito de
defesa, a GOLD PARTICIPAÇÕES EIRELI foi devidamente excluída do quadro
societário da I9 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Ocorre que a
implementação da alteração societária não foi levada a cabo pelo sócio
administrador da I9. Nesse sentido, aduzem haver perigo de dano,
decorrente dos desdobramentos patrimoniais da participação societária.
Asseveram que o administrador da I9 TECNOLOGIA continua exigindo aportes
mensais das demais sócias, bem como desconsidera o fato de que a GOLD
PARTICIPAÇÕES foi excluída. Argumentam que a agravada I9, mantida sob o
controle de fato de sua sócia remissa, em função da atuação do agravado
Thiago, vem tendo seu nome maculado perante o mercado, em decorrência
do inadimplemento de dívidas e de valores constantes de títulos emitidos
perante terceiros, o que implica risco de serem envolvidas em um
endividamento impagável. Dizem, ainda, da falta de recebimento de
informações sobre o andamento dos negócios da sociedade, o que
prejudica a realização de previsão de retorno ou distribuição de lucros, a
despeito dos altos valores pelos quais as agravantes adquiriram quotas sociais
da agravada I9, em 2019. Quanto à probabilidade do direito, afirmam que o
pedido inicial refere-se ao reconhecimento do cumprimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119960-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10.555
4
formalidades legais atinentes à mencionada assembleia, cuja higidez, uma
vez reconhecida, leva à necessidade de imposição de obrigação de registro
da alteração, anteriormente já aprovada pelos sócios. Ressalta a inexistência
de dano reverso, na medida em que o registro da modificação societária
não implicará a rescisão de nenhum contrato da Gold com terceiros. Nesses
termos, postulam que o administrador da I9 TECNOLOGIA seja compelido a
promover a alteração societária e que sejam suspensos todos os demais atos
de administração, bem como os poderes outorgados ao agravado Thiago,
sendo-lhe vedada a prática de atos e/ou a contratação de obrigações em
nome da sociedade até ulterior deliberação das sócias a respeito da sua
destituição e da eleição de outro administrador. Alternativamente, caso
mantida a inércia do administrador, que sua manifestação de vontade seja
suprida judicialmente.

3.
O agravo é tempestivo e as custas
foram recolhidas (fls. 31/3). Foi apresentada contraminuta (fls. 40/57) na qual
se alega, em preliminar, inadequação da via eleita. Consta ainda que as
agravantes opuseram embargos de declaração em face da decisão que
concedeu parcialmente o efeito suspensivo, alegando que o juízo a quo
entendeu que o agravo foi recebido unicamente no efeito devolutivo e
apontando omissão no tocante ao pedido de afastamento do administrador.
É o relatório do necessário.
4.
O
recurso
comporta
provimento,
restando prejudicada a análise dos embargos de declaração.
5.
Inicialmente,
deixo
de
analisar
a
alegação de inépcia da petição inicial por inadequação da via eleita, visto
que a questão ainda não foi submetida ao juízo de primeiro grau, de modo
que a apreciação nesta instância ofenderia o duplo grau de jurisdição.
Ademais, a preliminar levantada não é matéria cognoscível em agravo de
instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, devendo ser analisado por
ocasião da decisão saneadora. A propósito:
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento.
Requisitos de admissibilidade. Cabimento. Rejeição de preliminar processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119960-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10.555
5
Inadequação. Rol taxativo do art. 1.015 do
CPC. Eventual apelação conserva a sua
utilidade, com plena capacidade de reparação do gravame daí decorrente. Agravo de instrumento não conhecido.
Decisão monocrática mantida. Agravo interno
não provido.1
6.
Quanto à matéria devolvida, verifica-
se que GOLD PARTICIPAÇÕES EIRELI foi excluída do quadro societário da I9
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., por não ter integralizado as quotas
societárias que havia subscrito. A deliberação foi tomada por maioria dos
sócios, em 12/12/2019, sendo, ainda, de rigor, ressaltar que o voto da sócia
remissa foi desconsiderado, fato que, em princípio, não enseja nulidade,
diante do regramento previsto art. 1.074, § 2o, do Código Civil. Consta ainda ter
sido oportunizada a defesa, mercê do art. 1.085 do CC. Verifica-se, ademais,
que as providências atinentes à convocação foram observadas, sequer
havendo controvérsia sobre isso na resposta já apresentada na origem.
Por outro lado, em análise sumária, própria
deste momento processual, as alegações sustentadas em contraminuta (fls. 44
e ss), no sentido de que o capital social já está integralizado, pois do contrário
as agravantes não teriam despendido altos valores para adquiri-las, e, ainda,
de invalidade da deliberação em razão de ter sido aprovada por sócios
detentores de quotas não integralizadas, não se mostram verossímeis.
Com efeito, antes do ingresso das agravantes
no quadro societário da I9Tecnologia, o capital social desta, composto por
5.700.000 quotas, estava assim distribuído: Gold Participações Eireli detinha
4.389.000 no valor de R$ 4.389.000,00 representando 77% do capital social; Deal
Holding e Participações Eireli possuía 570.000 no valor de R$ 570.000,00,
representando 10%; Thirteen Holding e Participações Eireli outras 570.000 quotas
no montante de R$ 570.000,00 10% e M Seibel Participações Eireli titulava
171.000 quotas pelo valor de R$ 171.000,00, representando 3% do capital social.
De acordo com o anexo 2 da 7a Alteração do Contrato Social da I9, é possível
aferir que o capital social da I9 não estava totalmente integralizado.
1 (TJSP; Agravo Interno Cível 2165880-49.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 29a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119960-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10.555
6
Por meio da 8a Alteração contratual, ocorrida
em 13/7/2019 (instrumento contratual a fls. 58/77 dos autos originários), Gold
Participações Eireli adquiriu 342.000 quotas da sócia Deal Holding e
Participações Eireli; e, ato contínuo, alienou às autoras o total de 1.789.800
quotas, pelo valor de R$ 1.789.800,00. No mesmo ato, ficou estabelecido que a
sócia Gold Participações Eireli, nos termos da referida alteração de contrato,
integralizaria a totalidade das 4.389.000 quotas, assumindo, então, a
obrigação de integralizar não só as quotas que permanecem em seu
patrimônio, mas também aqueles que foram alienadas às agravantes, o que
importaria em um aporte de capital da ordem de: (i) R$ 1.789.800,00 até o dia
1o de julho de 2019; e (ii) outros R$ 2.941.200,00 até o dia 1o de julho de 2020.
Outrossim, as sócias Deal Holding e Participações Eireli, Thirteen Holding e
Participações Eireli e M Seibel Participações Eireli também assumiram a
obrigação de integralizar suas respectivas quotas até 01 de julho de 2020.
Todavia, referida integralização não ocorreu, visto que tanto na contraminuta
quanto na contestação, não foi apresentada prova do pagamento, o que era
curial, nos termos do art. 320 do CC.
Veja-se, o item 11 da referida alteração não
deixa dúvidas do encargo assumido, in verbis:
Por consequência dos itens 2 ao 7, as quotas
detidas pelas sócias Gold Particiapações, a qual assumirá a obrigação de
integralizar 4.731.000,00 (quatro milhões, setecentos e trinta e uma mil) quotas
em duas etapas, a primeira no valor de R$ 1.789.800,00 (um milhão setecentos
e oitenta e nova mil e oitocentos reais) até o dia 01 de julho de 2019 (diante
das cessões acima indicadas) e o restante no valor de R$ 2.941.200,00 (dois
milhões, novecentos e quarenta e um mil e duzentos reais) em moeda corretne
nacional, até a data de 01 dde julho de 2020, as sócias, Deal Holding deverá
integralizar R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), a sócia Thirteen
Holdin deverá integralizar R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), e a
sócia M Seibel Participações deverá integralizar R$ 171.000,00 (cento e setenta
e um mil reais), totalizando os R$ 5.700.000,00 (cinco milhões, setecentos mil
reais).
Não se olvida da notícia de incorreção formal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119960-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10.555
7
no valor do capital social da I9Tecnologia, fato que inclusive foi levado ao
conhecimento da JUCESP, que determinou o bloqueio do registro da
sociedade até que o vício fosse sanado. Ocorre que isso não afasta a
obrigação expressamente assumida pela Gold Tecnologia, sob pena de
violação ao pacta sunt servanda e do princípio da boa-fé.
Com efeito, extrai-se da contranotificação
encaminhada pela agravada em 29/10/2019 (fls. 92/3 dos autos originários) a
intenção da Gold de integralizar 1.789.800,00 quotas por meio de cessão de
direitos relativos a software, de modo que uma vez reconhecida a obrigação
extrajudicialmente, revela-se temerário alegar que não haveria a obrigação
de integralização, situação que configura venire contra factum proprium.
Na lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA2, o
conteúdo da boa-fé “consiste em um padrão de conduta, variando as suas
exigências de acordo com o tipo de relação existente entre as partes. (...) A
boa-fé objetiva serve como elemento interpretativo do contrato, como
elemento de criação de deveres jurídicos (dever de correção, de cuidado e
segurança, de informação, de cooperação, de sigilo, de prestar contas) e até
como elemento de limitação e ruptura de direitos (proibição do venire contra
factum proprium, que veda que a conduta da parte entre em contradição
com conduta anterior”.
Ou seja, a sócia requerida Gold assumiu a
obrigação de integralizar as suas quotas remanescentes e também aquelas
que foram transferidas às agravantes, mas não adimpliu tal obrigação, o que
autoriza seja excluída da sociedade.
Dessa forma, não há como negar vigência à
deliberação societária, da qual decorre a necessidade de compelir o sócio
administrador da I9 TECNOLOGIA a tomar as providências necessárias à
implementação do arquivamento da alteração societária, a fim de excluir a
GOLD PARTICIPAÇÕES do quadro societário, informação que deve ser tornada
pública, a fim de garantir direitos de terceiros, ficando desde logo deferida a
expedição de ofício à JUCESP, na hipótese de o administrador, em 30 dias, não
providenciar o necessário ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo em razão
do bloqueio do registro da sociedade na JUCESP.
2 “Instituições de Direito Civil”, vol. III, p. 45.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119960-18.2020.8.26.0000 -Voto no 10.555
8
7.
No mais, o pedido de suspensão dos
poderes de administração outorgados a THIAGO TEIXEIRA DE BULHÕES também
comporta deferimento, pois é notório o conflito de interesses instaurado após
as alegações aduzidas nestes autos, o que poderia comprometer o
andamento da atividade empresarial.
Anote-se que não há risco de acefalia da
empresa, na medida em que os principais atos de gestão continuam
dependendo de aprovação dos sócios, nos termos da mencionada 8a
alteração contratual:
Acrescentar a Cláusula seguinte:
Os seguintes atos dependerão da prévia
aprovação, por escrito de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do capital
social da sociedade, para serem considerados válidos e exequíveis: a)
Alienação de bens imóveis e móveis da sociedade, bem como sua doação b)
hipotecas, penhores e demais gravames de qualquer natureza, c) caução de
títulos ou direitos creditórios, cessão dos mesmos, exceto os casos diretamente
relacionados aos negócios da sociedade, estes limitados a R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), d) nomeação e destituição de gerentes, diretores e conselheiros, e)
alteração de qualquer das cláusulas do Contrato Social da sociedade, f)
constituição de novas sociedades, bem como a assinatura de contratos
versando sobre tais negócios, pela sociedade, g) compra de ativos, sistemas,
software em nome da sociedade com valores acima de R$ 10.000,00.
8.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, prejudicada a análise dos embargos de declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR